Tribunal: TJDFT
Processo: 0726747-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726747-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORGE VICENTE LIMA CAVADAS, JOSE ENEAS DOS SANTOS, JOSE FILHO SOARES ROCHA, JOSE NILTON MOREIRA, JULIO CESAR LOBO MONTEIRO, JUREMA APARECIDA PEREIRA DE MORAIS, LEONARDO VIRGOLINO RAMOS, LUCIANO CUNHA DE OLIVEIRA, MARIA DA CONCEICAO MAGALHAES CRUZ, MARIA DORACI DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JORGE VICENTE LIMA CAVADAS E OUTROS em face do acórdão de ID 54010181, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado, ao passo que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pelos embargantes. É o breve relatório. DECIDO. Verifico que o cerne da controvérsia do recurso trata da legitimidade de servidores não representados pelo Sindireta de iniciarem cumprimento de sentença de ação coletiva por ele proposta. Foi admitido o processamento do IRDR 21, com determinação de suspensão de todos os processos que tratam da matéria. Transcrevo o dispositivo do voto: Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. É como voto. Ante a identidade das matérias, necessária a suspensão do feito. Após, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do IRDR. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de março de 2024 18:27:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador